Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-76.2022.8.26.0077
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Pretensão de resguardar o direito da impetrante de exercer atividade liberal na aérea da estética – Câmara de bronzeamento – Resolução ANVISA no 56/09 - Mandado de segurança preventivo que demanda a efetiva ameaça a direito líquido e certo decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade coatora –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Pretensão de resguardar o direito da impetrante de exercer atividade liberal na aérea da estética – Câmara de bronzeamento – Resolução ANVISA no 56/09 - Mandado de segurança preventivo que demanda a efetiva ameaça a direito líquido e certo decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade coatora – Direito líquido e certo não demonstrado na espécie – Impetrante que não comprovou ser proprietária do equipamento (câmara de bronzeamento), atuar em estabelecimento de estética ou ter curso de manuseio do equipamento – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário providos.